Tribunal: TJDFT
Processo: 0753888-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0753888-17.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MATEUS LACERDA MODESTO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da Sentença, ID 55770622, requerendo a suspensão do presente feito em face da admissão do Recurso Extraordinário, RE 1412419 no Supremo Tribunal Federal em relação ao Tema 1.113/STJ. A sentença, ID 55770618, determinou a restituição ao recorrido do valor de R$ R3.616,33, devidamente corrigido, sob o argumento que o valor do ITBI estava equivocado, pois o imóvel foi transacionado por valor certo e determinado, sendo devidamente comprovado pelo mesmo. Não houve qualquer manifestação no Juízo de origem sobre o Tema 1.113/STJ, tais como se a base do cálculo do ITBI deverá ser vinculado ao valor do IPTU, ou se é legítima a adoção de valor venal de referência previamente fixado pelo fisco municipal como parâmetro para a fixação da base de cálculo do ITBI. Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Diante do exposto, determino a suspensão do presente feito, aguardando em Secretaria até o julgamento do RE 1412419, Número Único 2243516-62.2017.8.26.0000, no Supremo Tribunal Federal em relação ao Tema 1.113/STJ. I. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito